Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0745873-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO BARROS PACHECO IMPETRADO: JUÍZA CONVOCADA MARIA LEONOR LEIKO AGUENA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato da Juíza substituta de segundo grau, relatora eventual da Tutela Antecipada Antecedente 0735401-47.2023.8.07.0000, que manteve a decisão de indeferimento da antecipação de tutela recursal, intentada para permanência do impetrante na administração do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, até julgamento definitivo da matéria. Narra que foi eleito para o cargo de síndico do condomínio em 21/01/21, e, em 12/11/21, foi realizada nova eleição, na qual venceu a Chapa Força Tarefa; contudo, a votação veio a ser anulada, em 01/02/22. Discorre que Gustavo Henrique Marinho, um dos integrantes da Chapa Força Tarefa, ajuizou demanda declaratória de nulidade (Proc. 0715614-63.2022.8.07.0001), julgada procedente para anular a assembleia de 01/02/22 e dar posse imediata à aludida chapa, em caráter liminar. Afirma que, contra a sentença, foi interposta apelação, ainda pendente de julgamento, bem como a tutela antecipada antecedente, com o fim de sustar os seus efeitos e permitir a continuidade da administração pelo impetrante. Aduz que, paralelamente, Gustavo Henrique Marinho instaurou cumprimento provisório de sentença (Proc. 0736941-30.2023.8.07.0001), que veio a ser extinto sem julgamento de mérito, por indeferimento da inicial. Pondera que, na falta de trânsito em julgado da demanda declaratória e de ordem de cumprimento da sentença, ainda que provisório, não há amparo legal para gestão do condomínio pela chapa Força Tarefa. Defende o direito líquido e certo de permanecer no cargo de síndico, até que haja decisão definitiva em sentido contrário, ou até o efetivo cumprimento da sentença. 2. O impetrante carece de interesse-adequação. A negativa de permanência na gestão condominial poderia ser impugnada por agravo interno, ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo ope judicis (CPC 995, § único), antes mesmo da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, o mandamus é meio processual inadequado para impugnar a matéria, ex vi da Lei 12.016, art. 5o, II, e STF 267. Além disso, a admissão do mandamus contra ato judicial constitui medida excepcional, condicionada à situações em que a decisão seja teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, situações não verificadas no caso. A decisão impugnada indeferiu a pretensão do impetrante, com fundamento em tutela antecipada concedida na sentença declaratória, que concedeu à chapa Força Tarefa posse imediata da administração. Logo, a decisão apenas observou sentença anterior, não havendo teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, os precedentes do Conselho Especial: EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO PRÓPRIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. 2. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo o qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra acórdão que desproveu recurso de apelação, ou seja, contra decisão passível de ser desafiada por recursos cabíveis - a saber: Recurso Especial (REsp) e/ou Recurso Extraordinário (RE), admitindo-se inclusive a formulação de pedido de efeito suspensivo às instâncias superiores, nos moldes do art. 1.029, § 5o, do CPC. 4. O acórdão impugnado possui em extensa e robusta fundamentação, exaurindo a análise das matérias alegadas pela agravante, e está amparado em entendimentos firmados em diversos precedentes jurisprudenciais das instâncias superiores, de modo que não há teratologia, podendo se perceber que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar o julgado por via transversa, representando nítido sucedâneo recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Ac. 1.427.640, Des. Alfeu Machado, julgado em 2022) EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não é cabível mandado de segurança fundamentado na alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, estando, inclusive, em curso Reclamação Constitucional apresentada pelo Impetrante, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, perante aquele Tribunal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Ac. 1.281.754, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2020) 3. Indefiro a inicial – arts. 5°, II, e 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 08/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator